Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-94.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021696-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NORRANE MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.324.941-63 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM MÁ-FÉ, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. DESERÇÃO. REJEITADA. PARTE RECORRENTE É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR O VINCULO JURÍDICO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de improcedência, condenação em litigância de má-fé, custas processuais, honorários advocatícios e pedido contraposto.

2.Pretensão recursal é a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide – R$ 156,13 -, e indenização por danos morais.

3. Rejeito o argumento de ausência de preparo recursal, uma vez que o juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita para parte recorrente.

4. A instituição de ensino, ora recorrida, para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, deveria ter apresentado ficha de inscrição do vestibular, contrato de prestação de serviço devidamente assinado (nem que fosse de modo digital devidamente acompanhado do aceite digital), demonstrar que a recorrente entregou cópia dos seus documentos pessoais, cópia do histórico escolar do ensino médio e demais documentos que são exigidos por qualquer universidade no ato da matricula do ensino superior.

5.As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.

6.Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

7. Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como acolheu o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de R$ 156,13 (cento e cinquenta e seis reais e treze centavos).

A recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de comprovação da contratação dos serviços, bem como que as provas juntadas pela recorrida são documentos unilaterais, motivo pelo qual requerer a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide – R$ 156,13 -, e indenização por danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deserção do Recurso Inominado

Rejeito o argumento de ausência de preparo recursal, uma vez que o juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita para parte recorrente.

VOTO- MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 156,13 (cento e cinquenta e seis reais e treze centavos), contrato nº 06086793375, com vencimento em 18.09.2017 e disponibilizada em 09.06.2019.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida, em contestação, apresentou i) histórico escolar informando que a recorrente está cursando o curso de pedagogia e já obteve aprovação em algumas matérias da grade curricular, ii) instrumento particular de confissão e novação de dívida, sem assinatura da recorrente, iii) extrato financeiro e iv) extrato de negativação.

A magistrada
a quo
julgou o pedido improcedente, sobre o argumento que o curso ofertado é na modalidade virtual e seria ilógico exigir apresentação de contratação presencial, motivo pelo qual reconheceu que seria inconcebível imaginar que um fraudador tivesse utilizado o nome da recorrente para se inscrever no curso de graduação e cursá-lo em benefício da parte autora.

No caso em tela, coaduno em parte com o pensamento da juíza de origem, pois realmente é ilógico imaginar que alguém realize matrícula em curso de graduação, assista as aulas e efetue as atividades curriculares em benefício de outrem.

Todavia, tenho que as provas apresentadas pela recorrida não são hábeis para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, pois se tratam de telas sistêmicas. Além do mais,
o instrumento particular de confissão e novação de dívida não está acompanhado do aceite digital, prova que se faz por necessária
.

A instituição de ensino, ora recorrida, para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, deveria ter apresentado ficha de inscrição do vestibular, contrato de prestação de serviço devidamente assinado (nem que fosse de modo digital devidamente acompanhado do aceite digital), demonstrar que a recorrente entregou cópia dos seus documentos pessoais, cópia do histórico escolar do ensino médio e demais documentos que são exigidos por qualquer universidade no ato da matricula do ensino superior.

Tais documentos inexistem nos autos, razão pela qual a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, II, CPC).

É certo que as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos. Contudo, isso não exime minimamente a recorrida de trazer documentos ou indícios de contratação.

Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte recorrida, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

No entanto, o pedido de condenação em danos morais não deve ser acolhido, pois observa-se do extrato de negativação juntado pelo juízo
a quo
, na sentença, que a recorrente possui uma inscrição preexistente realizada pela empresa Comercial Aliança Alumínios, no valor de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), incluída em 12.08.2019.

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

A recorrente não demonstrou a ilegitimidade das demais negativações.

Assim, a pretensão da recorrente merece prosperar tão-somente no que se a declaração de inexistência do débito discuto nos autos.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 156,13 (cento e cinquenta e seis reais e treze centavos), contrato nº 06086793375, com vencimento em 18.09.2017 e disponibilizada em 09.06.2019, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021